Tribunal: STF
Processo: ARE 1359198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. IMPUGNAÇÃO DA PONTUAÇÃO AUFERIDA POR OUTROS CANDIDATOS POR EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA. PONTUAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONCILIADOR VOLUNTÁRIO EM UNIDADES JUDICIÁRIAS. CERTIDÃO EMITIDA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE, COM CERTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEM REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Presidente da Comissão Examinadora de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Tabelionato e de Registros do Estado de Minas Gerais que indeferiu o pleito do impetrante para cassar os pontos de títulos atribuídos a outros dois candidatos.



    2. O recorrente pretende seja excluída a pontuação relativa: a) ao exercício de advocacia atribuída a um dos candidatos, sob o argumento de que a prova do exercício de advocacia consultiva exige certidão de objeto e pé ou cópia autenticada dos atos praticados, sendo insuficiente a mera apresentação de contrato de prestação de serviços de consultoria; e b) ao exercício, por no mínimo um ano, com pelo menos dezesseis horas mensais, da atividade de conciliador voluntário em unidade judiciária, atribuída a outro candidato.



    3. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido solucionou o caso corretamente, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.



    4. O acervo probatório juntado à inicial demonstra que não se afrontou direito líquido e certo do impetrante, pois a pontuação relativa aos títulos atribuída foi devidamente comprovada e está em conformidade com o que preconiza o edital.



    5. Se as provas juntadas não são suficientemente robustas para demonstrar a ilegalidade na atribuição dos pontos de títulos, impõe-se a denegação da segurança. Precedentes: RMS 56.714/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; RMS 58.895/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; RMS 47.417/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/2/2019; AgInt no RMS 53.374/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 10/12/2018; RMS 57.416/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.



    6. Recurso Ordinário não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente